Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-06.2022.8.11.0032
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000959-06.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO CEZAR ANTONIACOMI - CPF: 478.310.909-59 (RECORRENTE), WILLAN ROBERT ROCHA DA CRUZ - CPF: 045.359.551-07 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), HELLO MATO GROSSO VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 01.561.154/0001-15 (RECORRIDO), DIVANETE DIAS DA SILVA - CPF: 931.608.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.

LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.

ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA
DO TRANSPORTADOR.

CANCELAMENTO DE VOO. COVID ́19.
AUSÊNCIA DE
REEMBOLSO NO PRAZO DE 12 MESES. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA.

SERVIÇO COMPREENDIDO EM PACOTE TURÍSICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNC
IA DE TURISMO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR
.
RECURSOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
PROVIDOS.

1.
Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por o
fensa ao Princípio da Dialeticidade.

Contudo se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento.

2.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as p
artes da relação jurí
dica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

Preliminar rejeitada.

3.
O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada po
r iniciativa do transportador. A alteração deverá ser
informada

ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 1 hora para voos internacionais em relação aos horários originalmente co
ntratados.

Quando o cancelamento da passagem decorrer dentro do período compreendido pela pandemia do COVID-19 (Lei nº 13.034/2020), a companhia deve reembolsar o valor da passagem no
prazo de até 12 meses ou por meio de crédito para compra de outra passag
em.

4.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviço
s
possu
i
responsabilidade civil objetiva (culpa presumida),
que
pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e
/ou
de terceiros, bem como
nas hipóteses de

caso fortuito e força maior.

Em regra, a agência de turismo não possui responsabilidade soli
dária pelos vícios das passagens aéreas por ela comercializadas, salvo quando for incluída em pacote turístico. A comercialização de combo promocional, compreendendo transporte, hospedagem, alimentação, translado e passeios configura venda de pacote turíst
ico, sendo a agência de turismo solidariamente responsável pelos eventuais vícios dos serviços.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano,
satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o cancelamento da reserva motivada pelo decreto de es
tado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 sem o respectivo reembolso, ante o descumprimento firmado administrativamente junto ao PROCON, a indenização arbitrada na sentença em
R$7.000,00

deve ser reduzido para
R$
5
.000,00
para se ajustar aos parâmetros usualmente aplicados nesta Turma Recursal para casos similares
.

6.
Recursos conhecidos e
parcialmente
providos.

7. Sem c
ustas processuais e honorários advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000959-06.2022.8.11.0032

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE -MT

Recorrentes:
HELLO MATO GROSSO VIAGENS E TURISMO
LTDA
.
e
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido:
MARIO CEZAR ANTONIACOMI

RELATÓRIO
:

Egrégia turma.

MARIO CEZAR ANTONIACOMI ajuizou reclamação indenizatória em face HELLO MATO GROSSO VIAGENS E TURISMO LTDA / AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A.

Sentença proferida no ID180547663/PJe2. Julgou parcialmente procedente
s
os pedi
dos iniciais para: a) reconhecer a falha na prestação do serviço; b) determinar que as requeridas procedam com o reembolso no valor de R$ 4.897,74
;
c)
condenar,
a título de indenização por dano moral,
a
pagar o valor de R$ 7.000,00.

As partes recla
madas interpuseram Recursos Inominados no ID 18054766/180547668/PJe2. A reclamada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ini
ciais e, alternativamente para reduzir o valor do dano moral.

A reclamada HELLO MATO GROSSO VIAGENS E TURISMO LTDA,igualmente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva
e

requereu
a reforma da sentença para excluí-la do polo passivo

ou a
improcedência dos pedidos do recorrido.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID180547682/180547683/PJe2. Arguiu pelo não prosseguimento do recurso em relação à reclamada AZUL LINHAS AÉREAS, por ferir o princípio da dialeticidade
,

e pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar
as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a
reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPI
O DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecid
os pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, po
r si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA D
IALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por
si só, em violação ao p
rincípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contesta
ção), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1
5/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgouprocedente os pedidos da inicial com o argumento de que a pretensão do recorrido é legítima em razão do cancelamento do voo
dentro do período compreendido pel
a pandemia do COVID-19, sem o correspondente reembolso.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente sustentou a ilegitimidade passiva, a improcedência da ação e alternativa
mente a redução do valor da condenação por danos morais, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida,
não há qualquer óbice pa
ra o conhecimento do recurso interposto.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes, na petição inicial, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente
para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Asserção,
amplamente aceita no c. STJ:

(...) 1.
Não há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva do
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente
à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação devem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em
juízo de

admissibilidade da

demanda, as
próprias
afirmações ou
alegações contidas na petição inicial, dis
pensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em exame apenas das alegações contid
as na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material
coincidem
com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

A eventual discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, depen
de da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea.

Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a alteração ou resilição ocorrer por iniciativa do transp
ortador.

Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 horas e as alterações não poderão ser superior a 30 min
utos para voos domésticos e de 1 hora (60 min) para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.

Caso não haja observância destes limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação em outro voo ou pelo reembolso integral do va
lor já pago.

Estas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas a
os passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em p
razo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não
concordar com o horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro compareça ao
aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I
- reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamada apenas cancelou voo e não reagendou nova data em virtude do
s efeitos da pandemia do COVID-19.

Quando o cancelamento da passagem
o
correr dentro do período compreendido pela pandemia do COVID-19 (Lei nº 13.034/2020), a companhia deve reembolsar o valor
respectivo
no prazo de até 12 meses ou por meio de crédito pa
ra compra de outra passagem.

Analisando as provas, constata-se que a passagem foi cancelada em 03/02/2021(ID 180547655), ou seja, durante o período da pandemia do COVID-19 e, consequentemente,
quanto d
o ajuizamento da ação (04/12/2022), o prazo de 12 meses para
a devolução do valor pago já tinha decorrido sem o necessário reembolso.

Portanto, a recusa na devolução do valor pago, depois de decorrido o prazo legal, caracteriza conduta ilícita.

Responsabilidade civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de
Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do
consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência fir
mada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...)
(
STJ REsp 974.13
8/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

Quanto aos danos causados por defeito no serviço de transporte aéreo, em regra, há responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia produtiva. Todavia,
tem-se excluído aresponsabilidade solidária do mero agente comercializador da passagem, a exemplo das agências de turismo.

No entanto,quando as passagens aéreas estão incluídas em pacote turístico, a responsabilidade solidária das agências de turismo
vem sendo reconhecida.

A propósito:

(...) 2. A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente pelos danos morais experimentados pelo passageiro em razão do extravio de bagagem. 3. A venda da passagem aérea, muito embora possa constituir ant
ecedente necessário do dano, não representa, propriamente, uma de suas causas. O nexo de causalidade se estabelece, no caso, exclusivamente em relação à conduta da transportadora aérea. 4. Uma leitura sistemática dos
arts
. 12, 13 e 14 do CDC exclui a respo
nsabilidade solidária do comerciante não apenas pelos fatos do produto, mas também pelos fatos do serviço. 5. Recurso especial provido. (STJ REsp n. 1.994.563/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma
, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 30/11/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. (...) 2. No caso, o serviço prestado pela ag
ência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação
indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ
AgRg
no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014,
DJe
de 15/12/2014.)

Entende-se que há pacote turístic
o, quando a agência de turismo vende um combo incluindo transporte, hospedagem, alimentação, translado e passeios.

Esse é o entendimento aplicado pela Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PA
RTES RECLAMADAS – VENDA DE PASSAGENS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À EMPRESA AÉREA – RECURSO DA AGÊNCIA DE TURISMO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Existindo preced
entes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, detalhando o assunto, de onde se acolhe a ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando
esta
apenas vende passagem que não configure pacote turístico (REsp 1453920 – Terceira Turma, Ministro Ricard
o Villas Bôas
Cueva
, REsp 758.184, Quarta Turma, Ministro Jorge Scartezzini), é caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando se observa que esta vendeu apenas passagem aérea sendo a Empresa Aérea causadora dos tra
nstornos ao consumidor. (...) (N.U 1073315-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).

A contrário senso, preconiza de igual forma a Súmula 33 da
Turma Recursal:

A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda. (Aprovada em 05/06/2023).

Em
análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao comprovante de compra juntado no ID180544048/PJe2, nota-se que a parte reclamante adquiriu da segunda reclamada um pacote turístico, compreendendo passagens aéreas (de Cuiabá p
ara São Paulo), hospedagem e carro reserva.

Portanto, no presente caso, diante da comercialização de pacote turístico, há responsabilidade solidária da agência de turismo.

Dano material.

Está devidamente comprovado o valor do dano material, que foi objeto de acordo junto ao PROCON (ID 180544023), não cumprido, no valor de R
$4.897,74, devidamente reconhecido na sentença.

Dano moral.

Também é devido o dano moral em situações como a ocorrida nestes autos, consoante tem sido decidido nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO
MATERIAL E
MORAL
.
CANCELAMENTO

DE VOO E
PACOTE
DE
VIAGEM
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS
VALORES
NO PRAZO PREVISTO NA LEI 11.034/2020 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO SEM ÊXITO-
DANO

MORAL
OCORRÊNCIA.
VALOR
FIXADO COM PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte recorrente adquiriu um
pacote
de
viagens
junto a parte recorrida no
valor
de R$ R$2.273,32 (dois mil e duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), com destino a Morro de São Paulo – BA, retornando no dia 12/05/2020 para Cuiabá-MT e 7 (sete) diárias na pousada Timbalada. Em decorrência da pandemia de COVID, a reserva foi alterada, mas nunca houve remarcação. Tentou entrar em contato diversas vezes com a acionada para solucionar o seu caso, inclusive entrando no PROCON, porém não obteve retorno. Assim, requereu judicialmente o
cancelamento
das passagens e o reembolso das cinco parcelas até então pagas.

2 - Não obstante a liberdade tarifária, nos termos do artigo 31 do CDC, as companhias aéreas continuam com o dever de oferecer seus serviços com informações corretas, claras e precisas. Quando o
cancelamento
da passagem decorrer dentro do período compreendido pela pandemia do COVID ́19 (Lei 13.034/2020), a companhia deve reembolsar o
valor
da passagem no prazo de até 12 meses ou por meio de crédito para compra de outra passagem.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, a
viagem
foi cancelada antes da sua realização programada para o dia 05/05/2020, em razão do fechamento dos aeroportos (ID 68953713), ou seja, durante o período da Pandemia do COVID e, consequentemente, na data do protocolo dessa ação, 28/10/2021, o prazo de 12 meses para a
devolução
do
valor
pago já decorreu, sem o necessário reembolso. Portanto, a recusa na
devolução
do
valor
pago, mesmo depois de decorrido o prazo legal, caracteriza conduta ilícita.

3. Se já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do disposto no artigo 3º da Lei n. 14.034/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser mantida a condenação arbitrada a título de
dano
material.

4. Em relação à indenização por
danos

morais
decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020. No caso, a parte comprovou que tentou a solução administrativa, desprendendo tempo útil para solução do problema, sem êxito. Ademais, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o
dano

moral
, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua sociedade.

5.
Dano

moral
arbitrado em R$4.000,00 (quatro mil reais) em consonância com o princípio da razoabilidade.

6.Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso improvido.

8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor
da condenação (art.85§2º do CPC).

(N.U 1043300-77.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
publicado

no DJE 16/09/2023)

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano
moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve
ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de dano
s morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e d
o ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
Somente
é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que n
ão se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizató
rio deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmenteo cancelamento da reserva motivada pelo dec
reto de estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 sem o respectivo reembolso, ante o descumprimento firmado administrativamente junto ao PROCON,tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$7.000,00
)
deve ser reduzido para
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, adequando-se
à média d
os parâmetros utilizados nas Turmas Recursais
para casos similares
(
N.U 1043300-77.2021.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023;
N.U 1018254-52.2022.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE 13/07/2023
; N.U 1036861-50.2021.8.11.0001,
Rel.

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022,
p
ublicado no DJE 23/03/2022
)
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos
recursos

e

dou
-lhes
parcial
provimento
,
apenas para minorar o valor arbitrado na sentença para R$5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial dos recursos, deixo de condenar as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023